Tribunal: STF
Processo: RE 81185
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RECEBER O JUSTO VALOR EM DESAPROPRIAÇÃO. APLICA-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI Nº 4.686/65 TAMBÉM NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO, PARA O REAJUSTAMENTO DO VALOR DA DESAPROPRIAÇÃO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PODE SER DETERMINADA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA, MESMO QUE SOBRE A MATÉRIA TENHA SIDO OMISSA A SENTENÇA EXEQUENDA.